Tribunal: STF
Processo: RE 70264
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal que êle suscita(Súmula, verbete 282).
2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles (Súmula, verbete 283).